Tribunal: TJDFT
Processo: 0750965-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. SISTEMA PAGCUSTAS. PAGAMENTO REALIZADO NO MESMO DIA DA INTERPOSIÇÃO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO TRIBUNAL. FORMALISMO EXCESSIVO. DESERÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno Cível interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por deserção, sob o fundamento de ausência de comprovação regular do preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se a certidão do Tribunal que atesta o pagamento regular do preparo afasta a deserção do Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se, diante da sistemática do PAGCUSTAS, é razoável exigir o recolhimento do preparo antes ou simultaneamente à distribuição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão emitida pelo próprio Tribunal atesta que o pagamento do preparo foi realizado regularmente, circunstância que afasta a conclusão de deserção do Agravo de Instrumento.
4. A sistemática operacional do PAGCUSTAS somente permite a emissão da guia de preparo após a distribuição do recurso, razão pela qual não se mostra razoável exigir da parte providência incompatível com o funcionamento do sistema disponibilizado pelo próprio Tribunal, sobretudo quando o preparo foi recolhido no mesmo dia da interposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A certidão emitida pelo Tribunal que atesta a regularidade do pagamento do preparo afasta o reconhecimento de deserção do recurso.
2. O recolhimento do preparo no mesmo dia da interposição do recurso satisfaz o requisito de admissibilidade quando a emissão da guia depende da prévia distribuição do processo no sistema PAGCUSTAS.
Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão no 2107131, 0747564-88.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Rel. Designado Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24.03.2026, DJe 10.04.2026.